Tribunal: TJDFT
Processo: 0722210-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Vistos etc. Intime-se a parte Embargada para se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos por ROSANE LUCHO DO VALLE (ID 17811395, págs.1/4), diante de pedido que pode implicar modificação do Julgado quanto à distribuição sucumbencial. Intimem-se. Brasília, 04 de agosto de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator